Tribunal: STF
Processo: HC 205594
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de Kelly Aparecida Barbosa da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 680.391/MT (evento 10).
    A paciente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REITERAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 
    3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
    4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, o Impetrante aduz, em síntese, inidônea fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de 2 (duas) crianças menores de 12 anos, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, a autoridade judicial enfatizou ‘em que pese a investigada seja genitora de 2 (dois) filhos menores de idade (03 e 08 anos), verifica-se que, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, a autuada utilizava a residência em que mora com os filhos para o fim de traficar drogas, expondo as crianças à atividade ilícita, devendo constar ainda, que a autuada fora beneficiada, em outro processo (Ação Penal n. 1001041-46.2021.8.11.0008), com a concessão da prisão domiciliar, inobstante, voltou a delinquir (…). Desse modo, e, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe ’. 
    Após manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘No presente caso, a apreensão de entorpecentes – 2 porções de maconha e 36 porções de pasta-base de cocaína –, de balança de precisão e de celulares, os maus antecedentes da agravante e sua suposta participação em organização criminosa (Comando Vermelho) foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva (…) Além disso, (...) as circunstâncias da prisão em flagrante revelam a periculosidade da agravante, tendo em vista'seu provável envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho), o que, mais uma vez, enseja a manutenção da segregação cautelar como forma de conter a reiteração delitiva.’
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Dada a necessidade da constrição cautelar, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Ao rechaçar a tese defensiva, a Corte Superior registrou que ‘apesar de a agravante ter comprovado a maternidade das filhas menores de 12 anos, não ficou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença e de seu cuidado constante, considerando-se ainda seu suposto envolvimento com organização criminosa, o fato de as atividades ilícitas terem ocorrido na residência, perante as filhas, e a circunstância de já ter sido beneficiada com a substituição da prisão domiciliar e voltado a praticar o tráfico no contexto familiar, ferindo o princípio da proteção integral da criança. Assim, é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar’.
    O ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora